Tribunal: TJDFT
Processo: 0743481-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Processo : 0743481-05.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que rejeitou a produção de prova testemunhal, bem como inverteu os ônus da prova, com fulcro no o artigo 6o, VIII, do CDC, e, em razão disso, atribuiu à ré, aqui agravante, a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais. A agravante, em síntese, sustenta que o custeio da prova pericial é incumbência da parte que formulou o requerimento de sua produção e alega prejuízos decorrentes da rejeição da prova testemunhal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da iminência dos atos expropriatórios, e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. De início, registro inadmissível o recurso, neste momento, quanto ao inconformismo atinente à produção da prova testemunhal. Nada obstante, cabível a interposição de agravo de instrumento quanto à determinação do custeio da produção da prova pericial, fundada na inversão do ônus da prova. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DA PROVA. PREVISÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. SÚMULA No 284/STF. INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Inexiste violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC/2015, visto que não há omissão ou contradição no acórdão recorrido, tampouco carece de fundamentação idônea. O julgamento contrário à pretensão da parte não importa por si só violação de norma de regência dos aclaratórios ou ausência de prestação jurisdicional. 3. A decisão acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor do custeio da prova pericial diz respeito à redistribuição da prova, matéria prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. 4. A exposição de razões dissociadas do que foi disposto na decisão agravada revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.297.598/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019. Negritado) Neste quadro, aprecio o pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, entretanto, não foi demonstrado pela agravante o prejuízo grave ou de difícil reparação que sofreria até a análise do mérito recursal pelo Colegiado, não se prestando a mera alegação de iminência de atos expropriatórios, porque disso não trata a decisão atacada. Assim, tendo em vista que a tutela de urgência demanda a concomitância de requisitos, a ausência de um deles é suficiente para a negativa da medida liminar. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 71792843, na origem - processo n. 0709242-63.2020.8.07.0003.